Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800902-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANRLEI PINTO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, § 2º, INCISO VI C/ ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, posto que, segundo o Juízo impetrado, o paciente se dirigiu até a casa da ex-companheira, contra a vontade desta, tendo sido surpreendida com o ataque do citado indivíduo, que após ter acesso ao celular da vítima a anuência desta, invadiu a residência e, de posse de arma branca, desferiu vários golpes contra ela, lesionando-a nas pernas e tentando feri-la no abdômen. 2. Ademais, ainda segundo as informações da autoridade apontada como coatora, o paciente é contumaz na violência contra sua ex-companheira, posto ter violado as medidas protetivas anteriormente aplicadas (Procedimento nº 0813108- 11.2021.8.14.0051), o que por si só justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DANRLEI PINTO CARDOSO,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 21/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso VI c/ art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a impetrante que o paciente é acusado de, supostamente, ter desferido golpes em desfavor de sua ex-companheira Adrielle Ribeiro de Afonso, utilizando uma arma branca.

Assevera que há
ausência de idônea fundamentação da decisão
que decretou a prisão do paciente, devendo este aguardar seu julgamento em liberdade. Aduziu ainda que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posta em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 8037991, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo o Juízo impetrado, o paciente se dirigiu até a casa da ex-companheira, contra a vontade desta, tendo sido surpreendida com o ataque do citado indivíduo, que após ter acesso ao celular da vítima a anuência desta, invadiu a residência e, de posse de arma branca, desferiu vários golpes contra ela, lesionando-a nas pernas e tentando feri-la no abdômen.

Ademais, ainda segundo a autoridade apontada como coatora,
o paciente é contumaz na violência contra sua ex-companheira, posto ter violado as medidas protetivas anteriormente aplicadas (Procedimento nº 0813108- 11.2021.8.14.0051), o que por si só justifica a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT DENEGADO. 1. Não há constrangimento ilegal quando verificado que as instâncias ordinárias apontaram fundamentos concretos que efetivamente evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela gravidade dos delitos em tese perpetrados. 2. O juiz de 1º grau indicou, de modo satisfatório, a necessidade da segregação do acusado, para garantia da ordem pública, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas (art. 313, III, do Código de Processo Penal). 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 306070 / SP – HABEAS CORPUS 2014/0256211-5 - Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - T6 - SEXTA TURMA – j 05/03/2015 – p. DJe 12/03/2015)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/03/2022